Tribunal: TJMT
Processo: 1003814-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA FILHO, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1011546-02.2018.8.11.0041, ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A., que deferiu a liminar de busca e apreensão.
O agravante alega, em síntese, que a mora não foi regularmente constituída, vez que o aviso de recebimento da notificação retornou com a informação de “Desconhecido” e realizado o protesto do título, sem a devida publicação.
Sustenta que o agravado não esgotou os meios para localização do agravante, que nunca foi notificado, deixando de oportunizar a quitação das parcelas em atraso, com a propositura da ação e antecipação do contrato, ensejando a purgação integral do saldo devedor.
Defende que “a falta de regular notificação que constitua o devedor em mora, representa violação a requisito elementar e essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, o que torna a ação nula, devendo por este E. Tribunal, ser extinta sem resolução do mérito”, por meio de aplicação de efeito translativo do recurso.
Aduz que o veículo foi apreendido e depositado em posse do agravado, podendo, a qualquer tempo, ser alienado/vendido à terceiro.
Requesta, em sendo extinto o feito, a condenação do agravado ao pagamento de multa 50% do valor originalmente financiado, nos termos do art. 3°, § 6°, do o Decreto Lei 911/96.
Com essas considerações, requer a aplicação do efeito translativo, para extinguir o feito na origem, sem resolução de mérito. Alternativamente pugna pela concessão de efeito ativo, para que revogar a liminar e determinar ao agravado que restitua o veículo apreendido, no prazo de 48 horas, ou, caso o bem já tenha sido vendido, sejam ressarcido o seu valor corrigido, pela avaliação da Tabela FIPE, desde a data de sua apreensão, sob pena de multa diária de R$ 500,00.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para aplicar efeito translativo e extinguir o feito na origem, determinado a restituição do veículo. Caso comprovada a alienação/venda do veículo à terceiro, pugna pela condenação da agravada ao ressarcimento integral, devidamente corrigido, do valor correspondente ao bem apreendido, a contar da data de sua apreensão pelo seu valor de mercado estabelecido em tabela FIPE.
Requesta ainda, caso realizada a venda do bem sem a autorização do Juízo, a condenação ao pagamento de multa, em favor do agravante, equivalente a 50%do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, nos termos do §6o do art. 3o do Decreto Lei 911/69, bem como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 20%, sobre o valor atualizado da causa.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito ativo pretendido, uma vez que notoriamente ausente o requisito de perigo da demora.
Conforme se depreende da Certidão de ID. 78891456 - Pág. 4, a apreensão do veículo foi efetivada em 09/05/2019, portanto, quase dois anos atrás, assim não há como se cogitar a presença do perigo da demora.
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta do agravado, INDEFIRO a almejado efeito ativo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator